Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738136-87.2022.8.07.0000 PACIENTE: GEDSON ROCHA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de“habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEDSON ROCHA DE OLIVEIRA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 1aVara Criminal de Ceilândia/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente desde 20-agosto-2022, sem que a instrução tenha se encerrado. Paciente denunciado como incurso no artigo 157, § 2o-A, inciso I e § 2o, inciso II do CPB, por ao menos quatro vezes, e artigo 244-B da Lei 8069/90 (processo referência n. 0723526-76.2020.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Bruno Nascimento Carvalho) que o paciente foi preso em flagrante em 1°-dezembro-2020, pela prática, em tese, dos crimes de roubo e corrupção de menor, e, em audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva. Relatou que, em 4-maio-2021, o paciente teve a prisão preventiva substituída por monitoração eletrônica. Porém, em 24-março-2022, foi revogada a monitoração eletrônica e decretada novamente a prisão preventiva, agora com fundamento no artigo 312, § 1o, do Código de Processo Penal. Pontuou que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 20-agosto-2022 (há mais de 80 dias) e o paciente se encontra preso desde então, sem que a instrução processual tenha se encerrado, o que configuraria excesso de prazo. Asseverou que não há nenhuma justificativa que autorize a extrapolação do prazo para o encerramento da instrução e que a defesa não deu causa a esse excesso, razão pela qual configurado o constrangimento ilegal. Ponderou que, no caso concreto, outras medidas cautelares são suficientes para se acautelar a ordem pública, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. Acrescentou que o paciente tem residência fixa, é réu primário e ostenta bons antecedentes, convive em união estável e tem ocupação lícita (autônomo), não havendo nada a indicar que se furtará da aplicação da lei penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, a fim de que cesse o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a finalização da instrução criminal. Em sede de plantão judicial a liminar não foi apreciada (decisão no ID 41179308). Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria por prevenção ao HBC n. 0707111-90.2021.8.07.0000 (certidão no ID 41183844). É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 0707111-90.2021.8.07.0000) atestou-se a legalidade da prisão preventiva, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar máxima, bem como, à época, afastou-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL OCORENDO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. RESTRIÇÕES À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EM CONTEXTO DE PANDEMIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUATRO CRIMES DE ROUBO COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO. ORDEM DENEGADA. 1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. 2. Uma vez que ainda não foi ultrapassado o prazo recomendado para o encerramento da instrução, não há falar em excesso de prazo; ainda que assim não fosse, cumpre registrar que se trata de feito com certa complexidade (quatro crimes de roubo, cometidos contra quatro vítimas distintas, e crime de corrupção de menor), devendo ser levado em consideração, também, que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que podem repercutir no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada. 3. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 4. A excepcionalidade da medida foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e da periculosidade da conduta imputada ao paciente, uma vez que, em tese, praticou, ao menos, quatro crimes de roubo, em continuidade delitiva, contra várias vítimas, na companhia de adolescente e com emprego de arma de fogo. Precedentes. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1330370, 07071119020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a presente impetração fica adstrita a examinar eventuais constrangimentos posteriores ao julgado Colegiado. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos da ação penal referência que o paciente foi preso em flagrante no dia 2-dezembro-2020, pela prática do delito descrito no art. 157, §2o II, §2oA I, da Lei 8069/90 e do art. 244.B (ID 78637525), por ter, em 1o-dezembro-2020, realizado com o auxílio de um adolescente, vários roubos a celulares de transeuntes na área da QNN 21 da Ceilândia Sul, utilizando-se de arma de fogo (auto de prisão em flagrante no ID 78637534 da ação penal referência). Submetido a audiência de custódia, realizada em 3-dezembro-2020, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (ID 78818157 da ação penal referência). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática do artigo 157, § 2o-A, inciso I e § 2o, inciso II do CPB, por ao menos quatro vezes, e artigo 244-B da Lei 8069/90 (ID 41171271). A denúncia foi recebida em 18-dezembro-2020(ID 41171272). Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 81859659 da ação penal referência). No dia 25-fevereiro-2021 foi realizada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas (ID 84561109 da ação penal referência). Em 6-abril-2021 e 4-maio-2021 foi dada continuidade à audiência de instrução e julgamento. Em 4-maio-2021 foi revogada a prisão preventiva do paciente, mediante condições, dentre elas o monitoramento eletrônico (ID 90608578 da ação penal referência). No dia 24-março-2022, diante do descumprimento reiterado das condições impostas para responder ao processo em liberdade, mormente quanto ao monitoramento eletrônico (como violação da zona de exclusão e falta de carregamento da bateria do equipamento), a liberdade provisória foi revogada e decretada a prisão preventiva do paciente (decisão no ID 41171273). O paciente foi recolhido à prisão em 20-agosto-2022 (ID’s 119397208 e 134310652 da ação penal referência). Em 26-agosto-2022 foi indeferido o pedido de revogação da prisão em flagrante do paciente, sob a seguinte fundamentação (ID 134852276 da ação penal referência): GEDSON ROCHA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, relativamente ao qual o representante do Ministério Público oficiou contrariamente ao seu acolhimento nos termos expostos no ID 125065248. A Defesa alega que o acusado é primário, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa, convive em união estável e tem trabalho lícito (pintor – autônomo), não estando presentes os requisitos para a prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP. Aduz ainda que o requerente não prejudicou o andamento do processo nem cometeu outro crime, sendo que apenas violou a zona de monitoração eletrônica. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da revogação pelas razões expostas no ID 134725289. DECIDO. Dispõe o art. 316 do CPP que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que tal seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. Inicialmente, cabe destacar, no presente caso, que a prisão do requerente foi decretada em decorrência de descumprimento das regras de monitoração eletrônica, como violação da zona de exclusão e falta de carregamento da bateria do equipamento. Nesse sentido e pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente em cotejo com os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva no ID 119397208, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, a uma, porque há indícios de autoria e a comprovação da materialidade do suposto crime; e a duas, porque a não observância de qualquer das regras da monitoração acarreta o descumprimento das condições impostas, o que atrai a força do art. 312, § 1o, do CPP. Ademais, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra suficiente para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que o requerente já desrespeitou o benefício da monitoração eletrônica anteriormente concedido. Diante disso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada por GEDSON ROCHA DE OLIVEIRA. No mais, oficie-se o Juízo Deprecado para que informe sobre o cumprimento da carta precatória de intimação da vítima expedido no ID 117877308. No dia 26-setembro-2022 foi determinada a designação de data para o interrogatório do paciente (ID 137887761 da ação penal referência). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva a paciente, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, sob o fundamento de alegação de excesso de prazo. Cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais. No caso, embora os fatos datem de 1o-dezembro-2020, no curso da instrução, ao paciente foi concedida liberdade provisória, mediante condições, dentre elas o monitoramento eletrônico, ou seja, respondeu solto durante grande período de tempo. E, somente após o descumprimento reiterado das condições impostas, diante do comportamento desidioso do próprio paciente, a prisão novamente foi decretada, razão pela qual voltou a ser preso em 20-agosto-2022. Em que pese a irresignação defensiva de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo no encerramento da instrução, tem-se que tal alegação não pode ser aferível de plano, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca da tramitação do feito até então, até porque, segundo o informado pela Defesa, apenas está pendente o interrogatório do paciente, já que as testemunhas e vítimas foram ouvidas em audiências anteriores. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator